Tribunal: TJPA
Processo: 0810394-37.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810394-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS GOMES VALE

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - POSSIBILIDADE - PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES - AUSÊNCIA - BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – COMPROVAÇÃO REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Verifica-se da decisão vergastada (ID. 6489389), que o magistrado indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional de
FRANCISCO DE ASSIS GOMES VALE
, ora agravante, sob o argumento de não ter apresentado histórico carcerário favorável e não ter demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CPB.

Aduz o magistrado
a quo
que o apenado apesar de ter cumprido o requisito objetivo para a concessão do benefício, uma vez que já cumpriu mais de 2/3 (dois terços) da pena total que lhe foi imposta. Entretanto, não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 20/07/2014 e recapturado em 21/11/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN (ID. 6489402).

Como se sabe, para a concessão do livramento condicional, a lei impõe o preenchimento de dois requisitos, um de natureza objetiva, cumprimento de determinado lapso temporal, e outro de natureza subjetiva, ostentar bom comportamento carcerário (art. 83 do CP).

Há que se ressaltar que a Lei 13.964/2019 alterou o referido dispositivo, estabelecendo o prazo de 12 (doze) meses sem o cometimento de falta grave como requisito autorizador à concessão do livramento condicional ao reeducando.

Embora exista registro de falta grave (fuga) ocorrida no período de 20/07/2014 e recapturado em 21/11/2019, é necessário frisar que desde a referida data inexistem notícias de que o agravante tenha cometido novos fatos desabonadores de sua conduta carcerária, sendo certo que ele já foi devidamente punido pela infração disciplinar imputada.

Além disso, constata-se que a certidão carcerária, informa que o apenado apresenta bom comportamento, conforme manifestação ministerial de 1º grau em sede de contrarrazões (ID. 6489388).

Ora, os efeitos do reconhecimento da falta grave não podem perdurar indefinidamente, impedindo a concessão dos benefícios da execução penal.

Dessa forma, entendo que o reeducando faz jus ao livramento condicional, haja vista que preenche os requisitos legais subjetivos e objetivos (art. 83 do CP), merecendo reforma a decisão agravada, sob pena de restar caracterizado bis in idem, haja vista que o apenado já sofreu punição em virtude da falta grave cometida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de conceder
FRANCISCO DE ASSIS GOMES VALE
o benefício do livramento condicional, nas condições a serem fixadas pelo juízo da execução.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Francisco de Assis Gomes Vale
, com o patrocínio do Defensor Público Estadual Fabiano José Diniz Lopes Júnior, contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém que indeferiu o pedido de Livramento Condicional (Id nº 6489389 – fls. 21/24).

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública pugna pelo deferimento do livramento condicional, sustentando que de acordo com o cálculo de liquidação de pena presente no SEEU,
o requisito objetivo para o deferimento do benefício foi alcançado em 01 de abril de 2021, apresentando o agravante bom comportamento disciplinar e não havendo registro de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
.

Aduz que o Juízo agravado indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o argumento da existência de falta disciplinar na modalidade de fuga com recaptura sem novo delito, o que ocorreu em 20/07/2014 e recapturado em 21/11/2019, tendo o agravante sido devidamente responsabilizado.

Pondera que as razões apresentadas na decisão agravada não podem prevalecer porque atendendo ao Regime Interno, a falta foi devidamente apurada em procedimento disciplinar penitenciário, tendo sido reconhecida administrativamente após audiência de justificação e, ainda, que adotar falta julgada, com sanção já cumprida a fim de impedir o reconhecimento de direito, evidencia dupla punição e escancarado excesso na execução da reprimenda.

Ao final, requer o provimento do recurso com o reconhecimento ao Agravante do livramento condicional (Id nº 6489384 – fls. 05/13).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada (Id nº 6489388 – fls. 17/20).

Em decisão de Id nº 6489391 – fls. 26/27, a decisão agravada foi mantida pelo Juízo a quo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo em Execução penal. (ID. 6543548).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

Inexistindo questionamentos preliminares e não vislumbrando nos autos qualquer irregularidade ou nulidade que deva ser declarada de ofício, passo à análise do mérito recursal.

II - MÉRITO

Inicialmente, ressalta-se que, para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva ("comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83, do Código Penal, c/c. o art. 131 da Lei de Execução Penal.

Dessa feita, importante colacionar a decisão objeto da presente insurgência:

“(...)

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 20/07/2014 e recapturado em 21/11/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

As faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional - Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - mas justificam o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. (STJ. HC 473.994/ SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/ 2018) Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional. Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante.

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização. (...) Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido”.

Tenho que razão assiste à defesa
. Explico

Verifica-se da decisão vergastada (ID. 6489389), que o magistrado indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional de
FRANCISCO DE ASSIS GOMES VALE
, ora agravante, sob o argumento de não ter apresentado histórico carcerário favorável e não ter demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CPB.

Aduz o magistrado
a quo
que o apenado apesar de ter cumprido o requisito objetivo para a concessão do benefício, uma vez que já cumpriu mais de 2/3 (dois terços) da pena total que lhe foi imposta. Entretanto, não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 20/07/2014 e recapturado em 21/11/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN (ID. 6489402).

Como se sabe, para a concessão do livramento condicional, a lei impõe o preenchimento de dois requisitos, um de natureza objetiva, cumprimento de determinado lapso temporal, e outro de natureza subjetiva, ostentar bom comportamento carcerário (art. 83 do CP).

Há que se ressaltar que a Lei 13.964/2019 alterou o referido dispositivo, estabelecendo o prazo de 12 (doze) meses sem o cometimento de falta grave como requisito autorizador à concessão do livramento condicional ao reeducando.

Embora exista registro de falta grave (fuga) ocorrida no período de 20/07/2014 e recapturado em 21/11/2019, é necessário frisar que desde a referida data inexistem notícias de que o agravante tenha cometido novos fatos desabonadores de sua conduta carcerária, sendo certo que ele já foi devidamente punido pela infração disciplinar imputada.

Além disso, constata-se que a certidão carcerária, informa que o apenado apresenta bom comportamento, conforme manifestação ministerial de 1º grau em sede de contrarrazões (ID. 6489388).

Ora, os efeitos do reconhecimento da falta grave não podem perdurar indefinidamente, impedindo a concessão dos benefícios da execução penal.

Dessa forma, entendo que o reeducando faz jus ao livramento condicional, haja vista que preenche os requisitos legais subjetivos e objetivos (art. 83 do CP), merecendo reforma a decisão agravada, sob pena de restar caracterizado bis in idem, haja vista que o apenado já sofreu punição em virtude da falta grave cometida.

A jurisprudência pátria tem decidido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO ENTRE A DATA DA REGRESSÃO DE REGIME E O MARCO PARA PROGRESSÃO - FALTA GRAVE COMETIDA HÁ QUASE 12 MESES - REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO SATISFEITOS - DECISÃO PRIMEVA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Se o apenado adotou bom comportamento carcerário entre a data em que ocorreu sua regressão de regime e o dia em que atingiu o lapso para a progressão, considera-se satisfatória sua conduta para fins de preenchimento do requisito subjetivo, não podendo eventual falta grave macular seu comportamento indefinidamente, especialmente se cometida há quase 12 (doze) meses
.

(TJ-MG - AGEPN: 10145160022458001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação: 31/08/2018).

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - REQUISITO SUBJETIVO - PREENCHIMENTO - PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES - AUSÊNCIA - BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO - COMPROVAÇÃO - CONDENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO - PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - DECISÃO SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Ausente o reconhecimento de falta grave praticada há mais de 12 meses e comprovado o bom comportamento carcerário do reeducando, necessária a concessão do livramento condicional
. Considerando a decisão que deferiu ao agravado o benefício do livramento condicional, resta prejudicada análise da irresignação ministerial com a concessão da prisão domiciliar. (TJ-MG - AGEPN: 10267170030907001 Francisco Sá, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 11/11/2020, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/11/2020)”

Nesse sentido transcrevo trecho das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público:

“(...) Assim, o Juízo “a quo” agiu de forma equivocada, data maxima venia, ao indeferir o pedido de livramento condicional em favor do apenado, visto que o apenado satisfaz os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei para a concessão do benefício, razão pela qual a decisão agravada merece ser revista para que o MM Juiz se retrate e conceda o almejado livramento condicional com os efeitos legais dele decorrente” (ID. 6489388).

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de conceder
FRANCISCO DE ASSIS GOMES VALE
o benefício do livramento condicional, nas condições a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2021